Tribunal: TJES
Processo: 0003050-61.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003050-61.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEVERSON ALMEIDA AQUINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003050-61.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEVERSON ALMEIDA AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
C
LEVERSON ALMEIDA AQUINO, vulgo “CLEVINHO”,
contra a
r.
sentença proferida pel
a
MM. Ju
í
za
de Direito da
3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri
,
que
, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
conden
ou
-o
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo
121, §2º, incisos I e IV, e artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
à pena definitiva de
18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
para cumprimento
em
regime inicial
fechado
.

N
a
s
razões
r
ecursais
,
pretende a defesa

a
redução das penas-bases arbitradas ao réu, com a consequente fixação de regime inicial menos gravoso
.

Contrarrazões ministeriais
requerendo o
improvimento
do recurso
.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio d
o parecer da lavra d
o
ilustre
Procurador
A
donias Zam
,
opino
u
pela improcedência do
apelo
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003050-61.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEVERSON ALMEIDA AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
C
LEVERSON ALMEIDA AQUINO, vulgo “CLEVINHO”,
contra a
r.
sentença proferida pel
a
MM. Ju
í
za
de Direito da
3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri
,
que
, obedecendo decisão do Conselho de Sentença,
conden
ou
-o
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no artigo
121, §2º, incisos I e IV, e artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
à pena definitiva de
18 (dezoito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
para cumprimento
em
regime inicial
fechado
.

Extrai-se da exordial acusatória
que no dia
15 de fevereiro de 2018, o denunciado, juntamente ao indivíduo identificado apenas pelo prenome Rafael, vulgo “Sem Futuro”, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi,
utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu diversos disparos contra a vítima Samuel Gonçalves dos Santos, provocando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

N
a
s
razões
r
ecursais
,
pretende a defesa

a
redução das penas-bases arbitradas ao réu, com a consequente fixação de regime inicial menos gravoso
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugn
ou

a
defesa

pela redução da
s
pena
s
-base
s
imposta
s
ao réu
, sob a alegação de que fo
r
am
fixada
s
de forma
genérica
e exasperada
.
Pugnou, espe
c
i
fic
amente,
pelo decote da culpabilidade e circunstâncias do crime em relação ao homicídio qualificado e o decote das circunstâncias do crime quanto ao delito de receptação.

Em relação
a
o

c
rime de homicídio
,
o MM. Juiz considerou negativas a
culpabilidade,
a
ntecedentes e circunstâncias do crime
,
sob os seguintes argumentos:

“
[...]
A
culpabilidade
ultrapassou os limites da norma penal, diante do dolo intenso do acusado, que efetuou diversos disparos contra a vítima. Quanto aos
antecedentes
, vê-se que o acusado é reincidente, conforme Guia de Execução tombada sob o n.º 0008398-46.2011.8.08.0035 (fl. 121), tendo em vista que entre a data da extinção da punibilidade do agente (24/10/2013) e a data dos fatos não transcorreram mais de 05 (cinco) anos, na forma do art. 64, I, do CPB. [...]
As
circunstâncias
do fato são negativas, eis que o acusado em companhia de terceiro surpreendeu a vítima em via pública atingindo-a com vários disparos de arma de fogo
[...]
”.

Já quanto ao delito de receptação, o Magistrado
desvalorou os antecedentes e circunstâncias do crime,
assim dispo
ndo
:

“
[...
] Quanto aos
antecedentes
, vê-se que o acusado é reincidente, conforme Guia de Execução tombada sob o n.º 0008398-46.2011.8.08.0035 (fl. 121), tendo em vista que entre a data da extinção da punibilidade do agente (24/10/2013) e a data dos fatos não transcorreram mais de 05 (cinco) anos, na forma do art. 64, I, do CPB.
[...] As
circunstâncias
do fato são negativas, tendo em vista que o acusado utilizou veículo automotor que sabia ser produto
de crime para a empreitada criminosa de homicídio contra a vítima [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Quanto aos antecedentes, negativados em ambos os casos, não há reparos a serem feitos, porquanto devidamente comprovados através de guia de execução criminal.

Em relação ao crime de homicídio, acertada a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a pluralidade de disparos de arma de fogo, demonstrando a violência exacerbada, o que excede o normal previsto para o tipo.

I
gualmente acertada a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista que já há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que
é mais grave a conduta praticada em concurso de agentes, com disparos proferidos em via pública,
trazendo perigo à coletividade
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AUMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. As circunstâncias do crime foram consideradas desabonadoras, tendo em vista que os homicídios foram praticados em concurso de agentes, mediante o desferimento de disparos de arma de fogo contra as vítimas em plena via pública, o que tende a colocar em risco a incolumidade de terceiros. Além disso, não pode ser olvidado o motivo dos crimes, valorado como qualificadora, qual seja, a eliminação do maior número de membros de facção criminosa rival.
[...]
5. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 746.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Entendo, deste modo, pela inalterabilidade
da pena arbitrada quanto ao crime de homicídio qualificado.

Já em relação
à
s circunstâncias do crime quanto ao delito de receptação
,
o que verifico nos autos é que

o magistrado

utilizou
fundamentação genérica,
com elementos inerentes ao tipo
, em descompasso
com o art. 93,
inciso
IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual
o aumento

decorrente dessas circunstâncias
deve ser desconsiderad
o
.

Arrolo abaixo precedente d
o
STJ
sobre o assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTELIONATO. DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DA EMENTA E O RESULTADO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE RECRUDESCIMENTO.
(...)
12. Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" (HC n. 353.839/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/6/2016).(...)(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação
da
s circunstâncias do crime
,
é de rigor seja decotado da pena-base
do crime de rec
e
ptação
o
quantum
recrudescido em razão desse
s
vetor
es
, razão pela qual
passo a dosar-lhe a pena.

A pena em abstrato prevista para o crime de
r
eceptação

é
de reclusão, de
01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa
.

Remanescente
a valoração negativa
d
o
s antecedentes
, reduzo a pena de forma proporcional ao que fora originariamente arbitrado
,
fix
ando-
a em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

A
usentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

C
onsiderando a incidência do cúmulo material (art. 69 do Código Penal)
entre os crimes de homicídio qualificado e receptação
, procedo ao somatório das penas,
totalizando
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inobstante tenha suscitado a defesa pela fixação de regime inicial menos gravoso, tendo em vista o
quantum
definitivo,
p
reservo o
regime inicial FECHADO
para cumprimento de pena, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

M
antenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,

apenas para reduzir a pena-base imposta
ao apelante
quanto ao crime de receptação
, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos
.

É como voto.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003050-61.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEVERSON ALMEIDA AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
E RECEPTAÇÃO
.
ART.
121,
§2º, INCISOS I E IV, E ART. 180, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES IMPOSTAS.
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DECOTE
DA
S
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA.
2.

FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. I
M
POSSIBILIDADE
. ART. 33, §2º, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL
.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Quanto ao crime de homicídio qualificado,
i
nviável
a fixação da pena-base
no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada

e fundamentada
d
a culpabilidade,
antecedentes e
circunstâncias do crime
.
Em relação
ao crime de receptação,
necessário proceder ao decote da
s circunstâncias do crime
, em razão da fundamentação inidônea e genérica, sendo medida que se impõe o redimensionamento da

pena-base.
2.
Considerando
a pena definitiva arbitrada em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses,
é de rigor a manutenção do regime inicial fechado, em conformidade com o disposto no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Vitória, 27 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.